Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702156-45.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: G. V. M. J. R., VANESSA MACEDO JUSTINIANO NOVAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42160044) interposto por A.R.D.S., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos da ação revisional de alimentos movida pelo agravante em desfavor de G.V.M.J.R, representado por sua genitora indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório combatido (ID 144361443 - autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro o requerimento de gratuidade da justiça. 2. Indefiro o requerimento de tutela provisória, por não vislumbrar a probabilidade do direito, a uma, porque a falta de vínculo formal de emprego não significa ausência de renda, pois há atividades laborativas, sem o mencionado vínculo, com rendas até superiores àquelas decorrentes de relação de emprego; a duas, porque o autor sequer juntou as folhas posteriores de sua carteira de trabalho à do contrato rescindido, para verificar se foi novamente contratado; a três, porque o autor aufere rendas de seguro desemprego, com previsão de recebimento da última parcela em abril de 2023; a quatro, porque a pauta do Juízo está muito enxuta, de modo que as audiências são realizadas, em regra, em 30 dias; a cinco, porque a obrigação do autor é de sustento e a proposta deduzida na petição inicial é de pagar R$ 6,06 por dia, valor que revela ser insuficiente até mesmo para custear as primeiras refeições do dia; a cinco, porque os alimentos foram fixados no ano de 2008 - quando o réu tinha 2 anos de idade - e, agora, com 16 anos de idade, presume-se que a sua despesa é maior, até porque é cediço que quanto mais o alimentando avança em faixa etária, em igual proporção, aumentam-se as suas despesas, especialmente com educação. 3. Indefiro a petição inicial, no tocante à demanda de fixação de guarda, pois - sendo a legitimidade dos genitores -, uma vez que são eles os detentores do poder familiar, o réu é parte manifestamente ilegítima, de modo que extingo o processo nessa parte, sem o exame do mérito, e o faço com fulcro nos termos dos arts. 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil. 4. Contudo, a despeito da redução objetiva do processo, não haverá óbice para a reintrodução da demanda de guarda, desde que haja acordo em audiência, até porque o §2o do art. 515 do Código dispõe que "A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo". 5. Sem prejuízo, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, juntar a cópia da ata em que contém a decisão revisanda com as assinaturas dos participantes, sob pena de indeferimento da petição inicial na porção remanescente. 6. Feito (item 5), designe-se audiência de conciliação, instrução e julgamento, por videoconferência, se nessa forma for requerida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público. Sobradinho - DF, 5 de dezembro de 2022. Inconformado, sustenta o recorrente ter ocorrido mudança brusca em sua vida financeira, em decorrência da rescisão do seu contrato de trabalho em 10/11/2022. Assevera não ter mais condições de arcar com a prestação dos alimentos na proporção fixada há 15 (quinze) anos. Requer a redução provisória dos alimentos para 15% (quinze por cento) do salário mínimo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O § 1o do art. 1.694 do Código Civil (CC), estabelece que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, enquanto o art. 1.073, do mesmo Diploma Legal, preconiza que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”. Ressalte-se que ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, na medida de suas possibilidades, cuja circunstância deve ser sopesada na fixação, redução ou majoração do valor dos alimentos, uma vez que a responsabilidade alimentar não pode recair apenas sobre aquele que possui melhores condições financeiras. Sobre o tema, colha-se julgado desta egrégia 4a Turma Cível: DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO ADOLESCENTE. PONDERAÇÃO ADEQUADA ENTRE AS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE (PAI).DECISÃO MANTIDA. [...] II. Os alimentos provisórios devem ser readequados em sede recursal apenas quando o contexto probatório dos autos demonstrar a sua fixação em patamar que exorbita a capacidade contributiva do alimentante ou que não supre a demanda emergencial do alimentando. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1438317, 07336136620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) No caso, o alimentando é um jovem rapaz de 16 (dezesseis) anos de idade, não sendo mais presumidas suas necessidades, visto que, com o passar dos anos, a tendência é um incremento nas despesas, especialmente nos estudos e no lazer. Em relação à capacidade contributiva do genitor, ora agravante, não se pode perder de vista a mudança na sua situação financeira. Todavia, conforme ele mesmo afirmou, está a receber salário desemprego pelos próximos 5 (cinco) meses no montante de R$ 2.106,08 (dois mil, cento e seis reais e oito centavos) e está à procura de um novo emprego, o que certamente acontecerá, pois conta com menos de 50 (cinquenta) anos de idade, totalmente inserível no mercado de trabalho. Assim, entendo que o valor originalmente fixado em 20% (vinte por cento) das verbas que compõem a remuneração do agravante se mostra razoável e atende ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade que norteia a solução de querelas desta espécie, a fim de garantir condições mínimas de existência digna para todos os envolvidos na relação alimentar. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador